Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720352-54.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ARTE EDITORA JORNALISTICA EIRELI - EPP AGRAVADO: JOSE CARLOS JACOB DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. Direito à informação e à liberdade de imprensa (CF, Artigo 220 e Artigo 5o, IX). Direito à honra e à imagem (CF, Artigo 1o, III; Artigo 5o, IV, X, XIV). Aparente atrito entre valores de grandeza constitucional. Princípio da ponderação dos interesses no caso concreto. Prevalência à proteção do direito ao esquecimento: decorrência do direito ao desenvolvimento da personalidade (CF, Artigo 1o, III c/c Lei n. 12.965/2014, Artigo 2o, inciso II). RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de suspensão do processo, uma vez que a matéria não se amolda à discutida em sede de repercussão geral (Tema 786: aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares). II. Mérito: A. O direito fundamental à liberdade da imprensa constitui um dos pilares de nossa liberdade democrática e cidadania. Configura, pois, direito insofismável de todo cidadão poder estar bem informado (CF, Artigo 220, caput). B. Esse direito, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, Artigo 220, §§ 1o e 3o c/c Artigo 1o, III e Artigo 5o, IV, X e XIV). C. No aparente o atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de imprensa x garantia individual) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana. Com isso, evita-se a “(...) hipertrofia da liberdade de informação à custa do atrofiamento dos valores que apontam à pessoa humana” (STJ, REsp n. 1.335.153/RJ). D. Fixadas as premissas jurídicas, é de serem agora anotados os aspectos fáticos e processuais: (a) o requerente (ora recorrido) teve o nome mencionado em matéria disponibilizada em 05.11.2008 (atualizada em 14.12.2010), intitulada “CPI da pedofilia deve receber novos dados sobre álbuns do “Orkut”, em razão de acusação de “armazenar em computador da casa – Senado Federal – imagens de pornografia infantil” (ID 10859144, p. 2); (b) antes, porém, ele teria sido denunciado como incurso no Artigo 241 da Lei n. 8.069/90; (c) a instrução criminal teve curso regular (processo n. 2007.01.1.13.2891-2 – em segredo de justiça) (d) a sentença absolutória se pautou na insuficiência probatória à demonstração da materialidade e da autoria delitivas (em razão da tipicidade da conduta descrita na denúncia, vez que não se demonstrou, de maneira segura e satisfatória, que arquivos digitais disponibilizados de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes tenham sido divulgados, na acepção ortográfica do verbo); (e) instalada a coisa julgada absolutória (arquivamento dos autos em 25.11.2011). E. Dentro desse quadro fático-jurídico, urge a avaliação se ainda seria necessária, adequada e razoável (elementos do principio da proporcionalidade) a repercussão da notícia da investigação/acusação, a qual faria referência ao recorrido, a despeito da coisa julgada absolutória. F. No que concerne à necessidade, a notícia veiculada não se sustentaria à análise ponderada dos fatos dentro do devido processo legal. É que não se extrairia interesse social ou coletivo à publicidade de tais registros jornalísticos, como tais redigidos e referentes ao requerente, ocorridos há mais de década e carentes de comprovação da importância histórica ao combate da pedofilia cibernética à época dos fatos. Portanto, não desponta a utilidade da divulgação da notícia, nos termos que é veiculada. G. No que refere à adequação, esses registros jornalísticos também não guardariam a devida relação à atualidade, pois não mais repercutiriam a fidedignidade da situação jurídica penal e processual contemporânea à divulgação midiática. Com efeito, ao tempo dos fatos (tempus regit actum) constituiria fato penalmente atípico o armazenamento (ou manutenção) de arquivos digitais com imagens de pornografia infantil. Logo, não existia crime (CF, Artigo 5o, XXXIX). Além disso, a denúncia formulada pelo Ministério Público teria imputado ao ora requerente/recorrido a conduta penal de divulgar material pornográfico, cujo resultado processual definitivo foi o da coisa julgada absolutória. Portanto, seja do ponto de vista penal, seja do ponto de vista processual, a continuidade do registro jornalístico, além de não retratar a situação jurídica penal-processual à época dos fatos, provoca o inadequado efeito retroativo que poderia afetar a honra objetiva do recorrido (o armazenamento de material pornográfico infantil atualmente é crime). H. No que toca à razoabilidade (em sentido estrito), não mais se extrairia a consistência da informação veiculada diante dos fatos supervenientes (não divulgados pela mídia), de sorte que o uso midiático conferido a fato pretérito, tal como replicado e lembrado, poderia acarretar injustificada mácula à honra objetiva do recorrido no ambiente cibernético. No ponto, é de se ponderar que o recorrido não foi condenado (mesmo que fosse, teria direito à reabilitação - CPP, Artigo 748). Ao revés, ele foi absolvido, o que inclusive projeta a proteção de sua honra objetiva não só ao campo do Direito Civil, como também ao campo do Direito Penal, dada a inadmissibilidade da exceção da verdade no crime de calúnia ou difamação que viesse a retratar a situação fática ora analisada (CP, Artigo 138, § 3o, inciso III e Artigo 139, parágrafo único). I. Enfim, dado o transcurso de tempo excessivo, a indevida correlação de informação a fato penalmente atípico à época do “propalado evento criminoso” e a absolvição definitiva do requerente pelos crimes imputados, não resulta proporcional a manutenção da informação, tal qual publicada e que lhe faz referência, por atualmente afetar a honra objetiva e a imagem dele (CF, Artigo 5o, X), a quem deve ser prestigiada a tutela do direito ao esquecimento a título de desdobramento do direito ao desenvolvimento à personalidade (Lei n. 12.695/14, Artigo 2o, II), eixo da dignidade humana (CF, Artigo 1o, III). J. No cenário atual do nosso ordenamento jurídico, urge a proteção da honra objetiva, no caso concreto, em todos os seus quadrantes. Legítimo o direito do requerido ao esquecimento de seus dados pessoais relacionados a tais informações, dada a ausência de razões especiais a justificarem o interesse preponderante do público (precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão n. 908.629, em 19.11.2015; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 942.908, DJe 06.6.2016, e, a título de direito comparado: Acórdão C-131/12, Tribunal de Justiça da União Europeia). III. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). O recorrente arcará com o pagamento das custas e honorários à razão de 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55). O recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos IV, IX, XIV, e 220, “caput”, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, ao argumento de que noticiou fatos jornalísticos de interesse social e histórico e sua condenação a retirar a reportagem da “internet” viola a liberdade de imprensa e o direito à informação. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Esta Presidência indeferiu o processamento do extraordinário, sob os fundamentos de ausência de demonstração da repercussão geral da matéria e de impossibilidade de reexame de fatos e provas, in verbis: (...) “Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral, para preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que não se constata no caso concreto. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012)”. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como se extrai do entendimento abaixo da Corte Suprema: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012)”. II - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se.” Interposto agravo com fulcro no art. 1.042 do CPC e mantida a decisão agravada, o feito foi remetido à Suprema Corte que, ao examiná-lo, reconheceu a existência de repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência na matéria (Tema n.o 786) e, assim, determinou sua devolução a Corte de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 15608412). Diante, encaminhem-se os autos eletrônicos ao E. Relator para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito